Tribunal: TJPA
Processo: 0021496-78.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021496-78.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: NILZA LIMA MARINHO, MARIA OSNITIS ROCHA COSTA, ALBERTO DE PAULO IBIAPINA, JEANE DOS SANTOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, CRISTIANE HELENA DE OLIVEIRA, EDINALVA AGUIAR IBIAPINA, UARLEI ARAUJO DOS PASSOS, LEONARDO MESQUITA FRANCO, VANDELIY MIRANDA REIS, MAIANA MAIA SOUSA, IVONETE GONCALVES SALAZAR, NAIARA BEZERRA PRAZERES, SILNEY DA SILVA SALES, ANTONIO LIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que não conheceu de agravo interno, por manifesta inadmissibilidade decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta
contradição, obscuridade e omissão quanto à aplicação do princípio da dialeticidade, à análise da alegada violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, à imposição da multa por recurso protelatório e ao pedido de prequestionamento, requerendo efeitos infringentes para conhecimento do agravo interno e reexame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade ou contradição ao concluir pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da alegada afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal; (
iii
) determinar se a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC foi aplicada sem fundamentação concreta; e (
iv
) verificar se são cabíveis efeitos infringentes e prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado no julgamento.

O acórdão embargado explicita que o agravo interno não enfrenta de modo efetivo e analítico os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de fundo sobre a suposta inconstitucionalidade da progressão funcional.

A mera referência ao art. 932, IV, do CPC, sem demonstração concreta do desacerto da decisão agravada, não satisfaz o dever de impugnação específica exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

A decisão monocrática já aprecia expressamente a alegada violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao concluir que a hipótese versa sobre evolução funcional na mesma carreira do magistério, e não sobre transposição, ascensão ou investidura em cargo diverso.

O agravo interno não desconstitui a premissa central da decisão monocrática, consistente na inexistência de provimento derivado inconstitucional, e apenas reedita inconformismo com a conclusão adotada.

Não há omissão, obscuridade ou contradição quanto à matéria constitucional de fundo, porque o acórdão apenas reconhece que ela já foi examinada e que o recurso interno não a impugnou adequadamente.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, mas, no caso, foi mantida com fundamentação concreta, fundada na manifesta inadmissibilidade do agravo interno por ausência de dialeticidade.

A alegação de exaurimento da instância ordinária para viabilizar recursos excepcionais não afasta o dever de observância dos requisitos formais de admissibilidade recursal nem descaracteriza o uso inadequado da via eleita.

Os efeitos infringentes somente são admitidos quando o vício reconhecido puder alterar a conclusão do julgamento, hipótese não configurada, pois o embargante pretende apenas reformar o acórdão por meio de sucedâneo recursal impróprio.

O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, considerando-se enfrentados, na medida necessária, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O agravo interno exige impugnação específica e analítica dos fundamentos da decisão monocrática, não bastando a reiteração de teses já deduzidas. 3. Não configura omissão o acórdão que reconhece que a matéria constitucional já foi apreciada na decisão monocrática e que o agravo interno não a enfrentou adequadamente. 4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível quando o agravo interno se revela manifestamente inadmissível por ausência de dialeticidade recursal. 5. O interesse em exaurir a instância ordinária não dispensa a parte do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 37, II. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, IV, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43. STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.652.281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025,
publ
. DJEN 25.04.2025. STJ,
AREsp
nº 2025/0137309-2/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025,
publ
. DJEN 24.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0021496-78.2016.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

MUNICÍPIO DE MARABÁ

EMBARGAD
O
S
:

NILZA LIMA MARINHO, MARIA OSNITIS ROCHA COSTA, ALBERTO DE PAULO IBIAPINA, JEANE DOS SANTOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, CRISTIANE HELENA DE OLIVEIRA, EDINALVA AGUIAR IBIAPINA, UARLEI ARAUJO DOS PASSOS, LEONARDO MESQUITA FRANCO, VANDELIY MIRANDA REIS, MAIANA MAIA SOUSA, IVONETE GONCALVES SALAZAR, NAIARA BEZERRA PRAZERES, SILNEY DA SILVA SALES, ANTONIO LIRA DE ALMEIDA
.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
32992213
) opostos p
elo

MUNICÍPIO DE MARABÁ

em face do acórdão (I
D

31976649
) que

não conhe
ceu
do agravo interno, declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
por não ter
impugn
ado
especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ

opôs os presentes embargos de declaração,

sustentando

a existência de
contradição e obscuridade
na decisão colegiada quando da
aplicação do princípio da dialeticidade, porquanto o Agravo Interno teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, especialmente ao deduzir tópico próprio sobre a inadequação procedimental do julgamento singular à luz do art. 932, IV, do CPC, sob o argumento de inexistirem súmula ou tese firmada em recursos repetitivos aptas a autorizar o desprovimento monocrático
.

Aponta
omissão e contradição quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, afirmando que o Agravo Interno não possuía caráter protelatório, mas era necessário ao exaurimento da instância ordinária e à viabilização do acesso às instâncias extraordinárias
.

Insiste haver
omissão quanto ao exame da matéria constitucional de fundo, consistente na alegada violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, ao fundamento de que a transformação de cargo de professor de nível médio para cargo de nível superior, apenas mediante apresentação de diploma, configuraria ascensão funcional vedada
.

Bem como a
necessidade de pronunciamento expresso sobre os
arts
. 37, II, e 5º, LV, da Constituição Federal, sobre a Súmula Vinculante nº 43 do STF e sobre os
arts
. 932, IV, e 1.021, § 4º, do CPC, para fins de prequestionamento.

R
equer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecer a existência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, reformar o acórdão embargado para conhecer do Agravo Interno e, no mérito, provê-lo para submeter a Apelação a julgamento colegiado ou, subsidiariamente, reformar a decisão monocrática para julgar improcedente a ação originária, reconhecendo a inconstitucionalidade da progressão vertical sem concurso público; subsidiariamente, pede o afastamento da multa por protelação e, por fim, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33160312
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O embargado bem pontua que o Estado pede pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos, mas não demonstra vício decisório concreto, buscando, na prática, revisitar o mérito.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, ao argumento de que: (i) o agravo interno teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, inclusive quanto à aplicação do princípio da dialeticidade e à alegada inadequação do julgamento singular com base no art. 932, IV, do CPC; (
ii
) a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC seria indevida, pois o recurso foi manejado apenas para exaurimento da instância ordinária; (
i
ii
) haveria omissão quanto ao exame da alegada violação ao art. 37, II, da Constituição Federal; e (
i
v
) seriam cabíveis efeitos infringentes, com o conhecimento do agravo interno e, sucessivamente, o afastamento da multa, além do prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

Todavia, não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A insurgência veiculada pelo Município, em realidade, revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento e nítida pretensão de rediscutir matéria já examinada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA EXECUTADA POR DESRESPEITO À BOA-FÉ E DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA
JULGADA .
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS .
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
( CPC
/2015, art. 1.022
) .

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
. 2. Verifica-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, apenas quanto à referência equivocada de um dos dispositivos legais apontados como violados.
3 .
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro
material.(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2652281 MS 2024/0184275-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025) – grifo nosso.

No ponto relativo à alegada contradição e obscuridade quanto à dialeticidade recursal, tampouco assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao concluir que o agravo interno não atacou, de maneira efetiva e específica, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se, em essência, a reiterar a tese de fundo relativa à suposta inconstitucionalidade da progressão vertical, sem infirmar adequadamente
a
ratio

decidendi
adotada pela Relatoria para o desprovimento singular. A mera inserção, no corpo do recurso, de tópico alusivo ao art. 932, IV, do CPC, desacompanhado de impugnação concreta, articulada e suficiente aos fundamentos efetivamente utilizados na decisão agravada, não afasta a incidência do princípio da dialeticidade.

Com efeito, o dever de impugnação específica exige que o recorrente demonstre, de modo fundamentado, o desacerto da decisão combatida, não bastando a reiteração de razões anteriormente expendidas nem a mera declaração de irresignação com o julgamento singular. A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer o não conhecimento do agravo interno quando ausente combate específico aos fundamentos da decisão agravada.

DIREITO PROCESSUAL C IVIL. DECISÕES DE INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS. SÚMULAS Nº 83 E 7/STJ. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL .
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMUL A Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I .Caso
em exame 1. Agravos interpostos contra decisões que não admitiram os recursos especiais com fundamento nas Súmulas nº 83 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se os agravos em recursos especiais atendem ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. III. Razões de decidir 3.
A ausência de impugnação específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme o
art
. 932, III, do CPC e a Súmula nº 182/STJ.
4. Para superar o óbice da Súmula nº 83/STJ, seria necessário que a parte agravante apresentasse precedentes contemporâneos ou supervenientes favoráveis à sua tese, ou demonstrasse distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
5 .
Quanto à Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça, não basta a parte sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz da moldura fática delineada no acórdão e da tese jurídica trazida no recurso especial, de que maneira a análise da pretensão recursal não dependeria do reexame fático-probatório. É ônus da recorrente demonstrar precisamente de que forma a análise da pretensão recursal dependeria tão somente da aplicação de uma outra qualificação jurídica aos elementos já estabelecidos na moldura fática do acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
6. Faz-se necessário, portanto, o enfrentamento dialético dos elementos fáticos textualmente recortados do acórdão recorrido como premissa necessária ao argumento de que a qualificação jurídica concluída pelo Colegiado estadual não espelha o melhor direito a ser aplicado ao
caso
.
7. A distinção apontada por Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, consistente na existência de proveito econômico no caso, exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é admitido conforme Súmula nº 7/STJ. 8. No recurso de Hasse Advocacia e Consultoria não se verifica qualquer referência textual a excertos fáticos do aresto da Corte local que reflita o procedimento argumentativo exposto acima, de modo que não se materializou a impugnação da Súmula nº 7 deste
Tribunal .
IV. Dispositivo 9. Agravos não
conhecidos.(
STJ -
AREsp
: 00000000000002913197 SC 2025/0137309-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025)
– grifo nosso.

No tocante à alegação de que o agravo interno teria impugnado, de forma específica,
a
violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, ao fundamento de que a transformação de cargo de professor de nível médio para cargo de nível superior, apenas mediante apresentação de diploma, configuraria ascensão funcional vedada
, também não assiste razão ao embargante.

Isso porque a decisão monocrática (ID
28383409
) já havia enfrentado, de maneira expressa e fundamentada, a tese central deduzida pelo ente municipal, qual seja, a de que a progressão discutida nos autos configuraria forma de provimento derivado inconstitucional, por supostamente permitir a passagem de cargo de professor com formação em nível médio para cargo de nível superior sem prévia aprovação em novo concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Ao apreciar a controvérsia, a decisão singular consignou, em essência, que a situação concreta não se amoldava ao enunciado da Súmula Vinculante nº 43 do STF, precisamente porque não se tratava de hipótese de transposição, ascensão ou investidura em cargo diverso daquele originalmente ocupado, mas de evolução funcional verificada no âmbito da mesma carreira do magistério, segundo disciplina normativa própria. Em outras palavras, a fundamentação adotada pela Relatoria repousou justamente na distinção entre, de um lado, o provimento derivado vedado pela ordem constitucional e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e, de outro, a movimentação funcional
intracarreira
, sem rompimento do vínculo originário nem ingresso em cargo estranho à estrutura funcional de origem.

Desse modo, a matéria constitucional de fundo foi efetivamente apreciada pelo segundo grau em sede de decisão monocrática. Não houve silêncio quanto à alegada ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, tampouco omissão quanto à invocação da Súmula Vinculante nº 43 do STF. Ao contrário, tais parâmetros foram expressamente examinados, tendo a Relatoria concluído, de forma motivada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, exatamente porque compreendeu não estar caracterizada investidura em cargo diverso, mas desenvolvimento funcional dentro da mesma carreira.

Ocorre que, no agravo interno, o recorrente não demonstrou, de maneira analítica e efetiva, o desacerto dessa fundamentação. Limitou-se, em substância, a reiterar a mesma tese de fundo já deduzida anteriormente, insistindo em que a alteração do nível de escolaridade exigido para o exercício funcional implicaria, por si só, transformação do cargo e consequente necessidade de novo concurso público. Vale dizer, o agravante apenas renovou sua discordância material com a conclusão adotada, sem infirmar especificamente a premissa central da decisão monocrática, qual seja, a inexistência, no caso concreto, de transposição para cargo diverso.

É justamente nesse ponto que incide o princípio da dialeticidade recursal. O agravo interno exige da parte insurgente o enfrentamento direto dos fundamentos determinantes da decisão agravada, não se prestando à simples reprodução, sob nova roupagem, das razões já expendidas na apelação ou ao mero inconformismo com a solução jurídica adotada. Se a decisão monocrática afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 43 do STF porque entendeu inexistente ascensão funcional vedada, cabia ao agravante demonstrar especificamente o desacerto dessa construção jurídica, e não apenas reeditar a afirmação genérica de ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Por conseguinte, quando o acórdão embargado concluiu pela ausência de impugnação específica e pelo não conhecimento do agravo interno, não deixou de apreciar a matéria constitucional suscitada pelo Município; apenas reconheceu que ela já havia sido devidamente enfrentada na decisão monocrática e que o recurso interno se limitou a repisá-la, sem desconstituir os fundamentos concretos adotados pela Relatoria. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Na realidade, a pretensão veiculada nos presentes embargos traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgamento e tentativa de reabertura de discussão de mérito já apreciada, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e suficiente, não se confundindo a alegação de vício do julgado com a simples ausência de acolhimento da tese defendida pela parte.

No que se refere à alegada omissão e contradição na aplicação da multa por recurso protelatório, igualmente não se constata o vício apontado.

É certo que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não possui caráter automático, exigindo fundamentação específica e aferição, no caso concreto, de que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente. Essa é a orientação consolidada do STJ.

Entretanto, no caso dos autos, a sanção foi mantida com base em motivação concreta: o agravo interno foi reputado manifestamente inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, circunstância que evidencia uso inadequado da via recursal. A invocação genérica de que o recurso teria sido manejado apenas para “exaurimento de instância” não neutraliza a conclusão de inadmissibilidade, nem transforma recurso deficiente em insurgência juridicamente idônea. O interesse da parte em viabilizar futura interposição de recursos excepcionais não a exime do dever de observar os requisitos de regularidade formal e dialeticidade recursal.

Quanto ao pedido de
efeitos infringentes,
ele igualmente não merece acolhimento. Em hipóteses excepcionais, admite-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando efetivamente demonstrado vício capaz de alterar a conclusão do julgado. Não é o que ocorre aqui. O embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão para que se conheça do agravo interno e se reexamine o mérito da apelação, o que confirma o uso impróprio dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. De toda sorte, ficam enfrentados, na medida necessária, os
arts
. 37, II, e 5º, LV, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 43 do STF, e os
arts
. 932, IV, 1.021, § 4º, e 1.025 do CPC, sem que disso decorra alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
conheço
e deixo de acolher
os embargos de declaração
opostos
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
16

de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026